Tribunal: TJDFT
Processo: 0731894-75.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE ZELO E SEGURANÇA. FALHA NO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nas relações de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, uma vez que a responsabilidade civil é assentada no risco da atividade econômica. A ocorrência de fraudes ou delitos que resultem danos a terceiros insere-se na categoria do fortuito interno, porque fazem parte do próprio risco do empreendimento.

2. A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço.

3. Não houve, por parte do banco apelante, impugnação específica quanto à alegação de fraude perpetrada em desfavor da autora/apelada, recaindo a defesa, essencialmente, na tese de inexistência de dano material e moral, além de sustentar a impossibilidade de se deferir a inversão do ônus da prova no caso, não se desincumbindo, assim, do ônus probatório que lhe cabia, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

4. Imperioso é o reconhecimento da inexistência de relação jurídica entre as partes (a apelada não possui qualquer cartão de crédito junto ao Banco apelante e, da mesma forma, não possui o referido aplicativo pela qual a fraude foi perpetrada), o que dá causa ao ressarcimento pelos danos materiais sofridos, bem como pelos danos morais, advindos da negativação de seu nome nos cadastros de inadimplentes por dívida desconhecida.

5. A importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de reparação por dano moral, guarda proporção aos danos experimentados pela apelada/requerente e, inclusive, encontra-se abaixo do padrão estipulado por este Tribunal.

6. Apelação conhecida e não provida.